Tribunal: TJDFT
Processo: 0714492-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Ônus da sucumbência. Causalidade. Cancelamento da averbação premonitória. Emolumentos. Responsabilidade do exequente. Inércia em promover penhora. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação visando à reforma de sentença que acolheu embargos de terceiro e condenou a embargante ao pagamento das verbas de sucumbência, em razão do princípio da causalidade, porém, impôs aos embargados o ônus de arcar com os emolumentos relativos ao cancelamento da averbação premonitória, com base no art. 828, § 2o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se os embargados devem arcar com os custos do cancelamento da averbação premonitória.
III. Razões de decidir
3. Conforme tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 872 do STJ, nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, o ônus da sucumbência é fixado com base no princípio da causalidade, sendo de responsabilidade do atual proprietário (embargante) caso reconhecido que este não atualizou os dados cadastrais. Por outro lado, a responsabilidade é da parte embargada na hipótese em que opõe resistência à pretensão nos embargos.
4. A averbação premonitória constitui medida preparatória à penhora, sem natureza constritiva ou efeito coercitivo em relação ao devedor. Sua finalidade é conferir publicidade ao processo executivo e prevenir a ocorrência de fraudes, a fim de assegurar a penhora.
5. O art. 828 do CPC estabelece prazos para a averbação e seu cancelamento; trata-se de medida transitória, que não pode se prolongar indefinidamente. A permanência da averbação por período superior a três anos, sem a formalização da penhora ou o seu cancelamento, por inércia do exequente, compromete a finalidade do instituto, sobretudo quando o exequente tem ciência de que a averbação recaiu sobre bens de terceiros.
6. No processo em que foi deferida a averbação premonitória, foi determinado que o exequente comunicasse as averbações efetivadas e, formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, providenciasse o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. Conforme essa decisão, contra a qual não se insurgiu o exequente no momento oportuno, é de sua responsabilidade cancelar a averbação premonitória relativa ao imóvel da embargante e, portanto, arcar com os custos do cancelamento.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A averbação premonitória constitui medida preparatória à penhora, sem natureza constritiva ou efeito coercitivo em relação ao devedor; sua finalidade é conferir publicidade ao processo executivo e prevenir a ocorrência de fraudes. 2. O art. 828 do CPC estabelece prazos para a averbação e seu cancelamento; trata-se de medida transitória, que não pode se prolongar indefinidamente. 3. Determinada a responsabilidade do exequente pelo cancelamento da averbação premonitória em decisão contra a qual não se insurgiu no momento oportuno, é de sua responsabilidade arcar com os custos da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 828. Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo n. 872 do STJ; TJDFT, Acórdão 1725069, 07188871920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Relator Designado: CARMEN BITTENCOURT 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.